Tribunal: TJMT
Processo: 0037403-77.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0037403-77.2012
AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO.
AGRAVADOS: LAMARA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - ME E OUTRO(S).
Vistos.
Considerando o teor das certidões negativas, de Ids. 47553468, 47553469 e 47553472, intime-se o recorrente para informar o endereço atualizado dos embargados, em 05 dias.
Após, havendo a juntada de petição, promova-se a intimação para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS.
Relator